Tribunal: TJSP
Processo: 0029275-14.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão que julgou improcedente o incidente – Inconformismo da requerente – Não conhecimento – Pronunciamento judicial de natureza interlocutória, por não extinguir o processo executivo nem a fase cognitiva – Cabimento de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 136 e 1.015, IV, do Código de Processo Civil – Inadequação da

Ementa:
Apelação – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão que julgou improcedente o incidente – Inconformismo da requerente – Não conhecimento – Pronunciamento judicial de natureza interlocutória, por não extinguir o processo executivo nem a fase cognitiva – Cabimento de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 136 e 1.015, IV, do Código de Processo Civil – Inadequação da via eleita – Erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível – Inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC – Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO.